Tribunal: TJES
Processo: 0000292-96.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Weliton Pessanha Ribeiro contra decisão monocrática que negara provimento aos embargos de declaração, mantendo o indeferimento do recurso anterior.

O agravante alegou, em síntese, ausência de julgamento colegiado da apelação, ofensa ao devido processo legal e à colegialidade, impossibilidade de decisão monocrática em embargos de declaração à luz do Tema 194/STJ, e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é legítima a eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 194/STJ autoriza o relator a decidir monocraticamente embargos de declaração quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, inclusive para negar provimento.

A posterior apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente supre eventual nulidade decorrente da decisão monocrática anterior, conforme precedentes do STJ.

O recurso do agravante já fora julgado pela 4ª Turma Recursal Sul, afastando a alegação de ausência de julgamento colegiado.

A eliminação do agravante do concurso público para ingresso na PMES decorreu da omissão de diversas ocorrências policiais no formulário de investigação social, inclusive registros por violência doméstica e processo por difamação, o que caracteriza conduta incompatível com o cargo.

A jurisprudência do STF (Tema 22) e do STJ admite maior rigor na análise da conduta moral e social do candidato para cargos de segurança pública, sendo legítima a exclusão por omissão relevante nessa fase.

A omissão de informações exigidas no edital compromete a confiança e a idoneidade exigidas para o exercício da função pública militar, sendo fundamento suficiente para a eliminação do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de embargos de declaração é legítimo quando autorizado pelo art. 932 do CPC, sendo suprida eventual nulidade com posterior apreciação colegiada em agravo interno.

A eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social é legítima, especialmente para cargos de segurança pública, diante da incompatibilidade entre a conduta omissiva e os requisitos de idoneidade e probidade exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III e IV; CF/1988, art. 37, II; Tema 22/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020; STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2021; STF, Tema 22 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-96.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELITON PESSANHA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Weliton Pessanha Ribeiro contra decisão monocrática que negara provimento aos embargos de declaração, mantendo o indeferimento do recurso anterior.

O agravante alegou, em síntese, ausência de julgamento colegiado da apelação, ofensa ao devido processo legal e à colegialidade, impossibilidade de decisão monocrática em embargos de declaração à luz do Tema 194/STJ, e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão do julgamento monocrático dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é legítima a eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 194/STJ autoriza o relator a decidir monocraticamente embargos de declaração quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, inclusive para negar provimento.

A posterior apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado competente supre eventual nulidade decorrente da decisão monocrática anterior, conforme precedentes do STJ.

O recurso do agravante fora julgado pela 4ª Turma Recursal Sul, afastando a alegação de ausência de julgamento colegiado.

A eliminação do agravante do concurso público para ingresso na PMES decorreu da omissão de diversas ocorrências policiais no formulário de investigação social, inclusive registros por violência doméstica e processo por difamação, o que caracteriza conduta incompatível com o cargo.

A jurisprudência do STF (Tema 22) e do STJ admite maior rigor na análise da conduta moral e social do candidato para cargos de segurança pública, sendo legítima a exclusão por omissão relevante nessa fase.

A omissão de informações exigidas no edital compromete a confiança e a idoneidade exigidas para o exercício da função pública militar, sendo fundamento suficiente para a eliminação do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de embargos de declaração é legítimo quando autorizado pelo art. 932 do CPC, sendo suprida eventual nulidade com posterior apreciação colegiada em agravo interno.

A eliminação de candidato de concurso público por omissão de informações relevantes na fase de investigação social é legítima, especialmente para cargos de segurança pública, diante da incompatibilidade entre a conduta omissiva e os requisitos de idoneidade e probidade exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III e IV; CF/1988, art. 37, II; Tema 22/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.10.2020; STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2021; STF, Tema 22 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à alegada nulidade processual decorrente da ausência de julgamento colegiado de demanda inicialmente proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública e encaminhada por declinação de competência a este Sodalício, já em sede de embargos de declaração.

Preambularmente, quanto ao argumento de impossibilidade de julgamento monocrático, o Tema 194 do STJ não deixa dúvidas de que o Relator pode desprover embargos declaratórios quando presente alguma das hipóteses que autorizam a decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC.

Nada obstante, a submissão do recurso a esta Primeira Câmara Cível ilide qualquer nulidade, consoante pacífico entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DESCABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PERANTE O ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O EVENTO MORTE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A CARACTERIZAR O NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO MÉDICA E ATESTADO DE ÓBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O julgamento do presente Agravo Interno possui o condão de sanar eventual irregularidade relacionada à análise monocrática da pretensão recursal, porquanto o feito fora, nesta oportunidade, apreciado pelo Órgão Colegiado competente. II. "Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.” (STJ; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
. [...] (Data: 05/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0003523-59.2016.8.08.0002 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRIMENTO DE NULIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. Perícia no medidor. Não formalização do contraditório. DANOS MORAIS configurados. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ainda que se concluísse pela impossibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, o julgamento do agravo interno perante o respectivo órgão colegiado supre eventual nulidade processual.
[...] (Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0007731-54.2019.8.08.0011 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Defeito, nulidade ou anulação)

Superado esse ponto, simples consulta ao sistema de processos desta Corte revela o julgamento do recurso do agravante pela 4ª Turma Recursal Sul, a teor do dispositivo a seguir:

“
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Quarta Turma Recursal Sul, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do relator. Acompanharam o voto do relator os Doutores Jorge Orrevan Vaccari Filho e Romilton Alves Vieira Júnior. Evandro Coelho de Lima Juiz Relator”

E ainda que não configurado cerceamento de defesa,
i
n obter dictum
, a conclusão do acórdão do colegiado recursal não merece reparo.

Como se sabe, a investigação social em concurso público visa a coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da Tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:

“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

A propósito, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, de que, conquanto ilegítima a eliminação de candidato
pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal,
admite-se maior rigor na avaliação para ingresso em carreira de segurança pública, como subsegue:

1) Não é possível, por regra, eliminar candidato de concurso público simplesmente pelo fato de responder a inquérito ou a ação penal, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da liberdade profissional e da ampla acessibilidade aos cargos públicos;

2)
Nada obstante,

em relação a determinados
cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública,
é posssível que a lei preveja
a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.

3) Nesses casos, a lei pode prever que a eliminação do candidado esteja baseada em condenação definitiva ou em condenação por órgão colegiado, ainda que sujeita a recurso, desde que exista relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo.

De forma semelhante, o
STJ

já decidiu que,
“
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
”
(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Na hipótese, extrai-se que, na fase de investigação social do concurso público para ingresso na PMES, o recorrente omitiu várias ocorrências policiais, a saber:

“o Agravante foi eliminado do certame por OMITIR no formulário de investigação informações relativas informações relativas à ocorrência policial que constam em desfavor de seu irmão (BU n.º 39195884), além de não ter informado a existência de ocorrências policiais em seu desfavor pela prática de violência doméstica contra excompanheiras/cônjuges (BU n.º 39195884; BU n.º 31343216; BU n.º 32966890; BU n.º 33123774) e da existência Processo n.º 0000720-64.2017.8.08.0036, no qual figura como réu pela prática do crime de difamação, o que restou demonstrado pelo Formulário de Investigação Social (fls. 175/199)” (ID 13161767)

Nesse contexto,
a omissão d
as investigações não deve ser minimizad
a
, haja vista que o exercício de função pública, especialmente na carreira militar, requer conduta moral ilibada e exemplar.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EDITAL 01/2022. CANDIDATO ELIMINADO APÓS SER CONSIDERADO INAPTO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA, POR TER OMITIDO INFORMAÇÕES RELEVANTES EXIGIDAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante sabido, é possível o controle pelo Poder Judiciário do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos. 2. Na fase de investigação social, o candidato omitiu que havia sido instaurado inquérito policial para investigar delito patrimonial supostamente por ele praticado, razão pela qual acabou eliminado do certame como previsto no edital de regência. 3.
A omissão do candidato na fase de investigação social quanto a inquérito instaurado em seu desfavor, capaz de, em tese, desabonar sua vida pregressa, independentemente do desfecho penal que possa ter alcançado, enseja hipótese de eliminação do certame conforme previsto no edital inaugural, sem que isso represente ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 19/Aug/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5029480-61.2023.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Abuso de Poder)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ SE ENVOLVEU EM OCORRÊNCIA POLICIAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. 2) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público. 3)
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(Data: 06/Aug/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5010959-43.2023.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Concurso para servidor)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno nos
Embargos de Declaração
na

Apelação Cível n. 0000292-96.2020.8.08.0062

Agravante:

Weliton Pessanha Ribeiro

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

1º Vogal:
Desembargador
a Janete Vargas Simões

2
º Vogal:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

VOTO

(Vista)

Senhor Presidente,
e
minentes Pares.

Em início d
o
julgamento do agravo interno, o e.
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
negou provimento e

mante
ndo

monocraticamente os embargos de declaração
opostos

contra Acórdão da
4ª Tur
m
a Recursal – Região Sul.

Tal entendimento foi acompanhado pela não menos culta
Desembargador
a Janete Vargas Simões.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Sem maiores delongas, destaco que tenho posicionamento diverso da proposiç
ão
de voto
apresentada pela relatoria. Explico.

Na origem trata-se de ação ordinária proposta Welinton Pessanha Ribeiro em face do Estado do Espírito Santo com o objetivo de ser mantido no certame (Edital n. 001/2018), diante de sua contraindicação na fase de investigação social.

Em sentença, o Juiz de origem julgo improcedente o pedido autoral, o qual foi objeto de recurso inominado direcionado à
4ª Tur
m
a Recursal – Região Sul.
Naquele Órgão colegiado, foi mantida a sentença.

Em sequência, foram opostos embargos de declaração, na qual foi reconhecida
ex officio
a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda com base no IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000, motivo pelo qual foram remetidos ao Tribunal de Justiça.

Os embargos foram distribuídos à Relatoria do e.
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,

onde decidiu monocratiamente para manter o Acórdão da
Tur
m
a Recursal – Região Sul.

Pois bem.

Destaco que meu entedimento é basea
d
o na interpretação do art. 1.024, § 1º do CPC, segundo o qual prevê que, à exceção das questões atinentes à admissibilidade recursal, os embargos de declaração
opostos contra decisão
colegiada, devem ser
decididos da mesma forma.

Art. 1.024
. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 1º Nos tribunais
, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

Tal interpretação é reforçada quando analisada a disposição do parágrafo 2º do mesmo artigo, senão vejamos:

§ 2º
Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

Entrementes, caso a decisão embargada tenha sido proferida de forma unipessoal pelo Relator, poderá ser decidida de igual forma monocraticamente. Assim, ao rejeitar monocraticamente os embargos de declaração opostos contra Acórdão, entendo ter havido
erro in procedendo.

Sobretudo porque não se aplica à hipótese o Tema 194 do STJ, notadamente porque somente pode ser inadmitido monocraticamente os embargos de declaração quando ocorrer uma das situações do art. 557 do CPC/1973. Vejamos:

Tema 194/STJ:
Opostos embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator poderá negar seguimento monocraticamente, com base no caput do artigo 557 do CPC.

Assim, eram tratadas as hipóteses do art. 557,
in verbis
:

Art. 557
. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Nesse sentido, é como se manifesta o STJ sobre a matéria:

[...]
1. O art. 1024, § 2º, do CPC/2015 prescreve que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal serão decididos monocraticamente pelo órgão prolator da decisão embargada.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Diante do exposto, com as devidas vênias ao nobre Relator,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a Decisão Monocrática de Id 12316926, devendo os autos retornarem ao Relator a fim de que seja levado seu julgamento perante esta colenda 1ª Câmara Cível.

É como voto.